Tribunal: TJMT
Processo: 0022347-43.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022347-43.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUINA CATARINA DA CONCEICAO - CPF: 314.218.901-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DO FILHO DA AUTORA DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. ASSALTO A BANCO. FUGA. VITIMA PORTAVA ARMA DE FOGO. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO E LEGÍTIMA DEFESA. AUSENCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDENCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Dados os acontecimentos precedentes, aliado ao fato de que o falecido portava arma de fogo quando foi localizado pela Polícia após empreender fuga, não é possível reconhecer que houve abusividade na conduta dos policiais militares, mas sim que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa, configurada causa excludente da responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por JOAQUINA CATARINA DA CONCEICAO, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,

ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num.6925330).

A recorrente almeja a reforma integral da sentença para procedência dos pedidos da inicial, argumentando que a morte do seu filho, baleado quando empreendia fuga, após envolvimento em ocorrência de assalto, ocorreu por culpa da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, que agiu com despreparo, desorganização, ineficiência e falta de coordenação, pois houve excesso na ação dos policiais, configurando o dever de indenizar. (ID Num.6925332/6925333).

Em contrarrazões, o recorrido rebate as alegações do apelo, pugnando a manutenção do julgado (ID Num.6925335).

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer por ausência de interesse público (ID Num.7147459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação visando à condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenizações decorrentes do falecimento do seu filho, atingido por projétil de arma de fogo, após se envolver em assalto a banco com grupo de pessoas e empreender fuga.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que não estavam presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil atribuível ao ente estatal.

Irresignada, recorre a autora.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A Certidão de Óbito demonstra que LUIS ANTONIO DA CONCEIÇÃO ARRUDA, filho da apelante, faleceu em 15 de setembro de 2005, as 22h00, na zona rural, sendo a causa morte Traumatismo Crânio Encefálico – Projetil de Arma de Fogo (ID Num. 6925078).

Inobstante isso, das provas insertas aos autos não é possível confirmar que o tiro que atingiu o filho da autora foi disparado pelos policiais, ou ainda que foi disparado de forma imotivada.

Igualmente, não se verifica excesso ou abuso de poder cometido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Da cópia do Inquérito Policial acostado aos autos extrai-se que o filho da requerente/apelante se envolveu em assalto a banco, junto com outros comparsas, e empreendeu fuga, tendo encontrado refúgio na mata. Após diligencias, a Policia Militar encontrou os suspeitos, ocasião na qual ocorreu tiroteio e o rapaz foi atingido.

O suspeito pela prática do assalto, JOSÉ CARLOS DE SOUZA, que estava junto com o filho da apelante, confirmou que TITO, apelido do falecido, portava “revolver 38” quando os dois empreenderam fuga e foram localizados pela Polícia. (ID Num. 6925081)

Tal assertiva foi ratificada pelo policial DEVANIR TADEU DA SILVA, envolvido no tiroteio em questão, que declarou para autoridade policial que a guarnição, ao tentar ajudar a capturar os elementos que haviam praticado roubo no Banco Sicredi no Município de Planalto da Serra-MT, foi recebida com tiros. (ID Num. 6925087)

Dados os acontecimentos precedentes aliado ao fato de que o falecido portava arma de fogo quando foi localizado pela Polícia após empreender fuga, não é possível reconhecer que houve abusividade na conduta dos policiais militares, mas sim que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa, configurada causa excludente da responsabilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Responsabilidade Civil do Estado – Indenização por danos morais e materiais – Morte do genitor da autora decorrente de ação policial – Roubo - Não comprovada ilicitude na atuação policial, que reagiram à justa agressão – Vitima que portava arma de fogo, e reagiu a abordagem, disparando tiros contra os policiais – Ausência de elementos caracterizadores de responsabilização do Estado no dever de indenizar – Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 00255126920138260053 SP 0025512-69.2013.8.26.0053, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 21/02/2020, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020)

“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE POLICIAL LEGÍTIMA DEFESA Preliminar: Cerceamento do direito de defesa Inocorrência Ao Juiz, enquanto destinatário precípuo da prova, compete deferir somente as provas úteis ao deslinde da controvérsia, no sentido de formar o seu livre convencimento motivado Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC/2015. Mérito: Pretensão inicial da autora voltada à indenização por danos materiais e morais, em razão de seu filho ter sido vítima de lesão corporal na coxa decorrente de perfuração por projétil de arma de fogo pertencente à policial militar, seguido de morte Descabimento exame da responsabilidade civil do Estado que deve se dar sob o enfoque objetivo (art. 37, caput, da CF/88)- elementos de informação coligidos aos autos que afastam o suposto ato ilícito praticado por agentes da Administração Pública Fato incontroverso que a vítima, transtornada, brigou com clientes de um bar, ameaçou de morte a proprietária e atacou os policiais militares munida de faca agentes policiais que agiram no estrito cumprimento de seu dever legal, em resposta a injusta agressão - ausente ato ilegal ou, ainda, abuso do exercício de direito por parte dos agentes públicos - conduta exclusiva da vítima, que se encontrava armado, e tentou ferir os policiais militares - Sentença de improcedência da ação mantida Recurso da autora desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1047251-88.2018.8.26.0576; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)

Não comprovado o abuso da ação policial, indicada a atuação em legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, incabível a responsabilização do Estado frente à morte de Luiz Antônio.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020